Tribunal: TJMT
Processo: 1010031-15.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTRATO EMITIDO NO BALCÃO DOS ÓRGÃOS OFICIAIS. DOCUMENTO QUE NÃO É CONSIDERADO COMO INDISPENSÁVEL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DA INSCRIÇÃO PELO JUDICIÁRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO NOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ter reconhecido a inépcia da inicial.
2. Pretensão recursal é a desconstituição da sentença e, via de consequência, retorno dos autos à singela instância para regular trâmite.
3. O artigo 320 do CPC prevê que a petição deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.
4. Inexiste respaldo legal para a exigência de extrato oficial, emitido no balcão dos órgãos oficiais para recebimento da exordial e regular trâmite da ação em que se discute a legitimidade do lançamento dos dados nos órgãos de proteção ao crédito.
5. Sentença desconstituída.
6. Ausência de citação. Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LAYANI VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 029.120.591-78 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020